Tribunal: TCU
Processo: 008.933/2022-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Solicitação do Congresso Nacional para que este Tribunal de Contas avalie os impasses para a dispensação de imunoglobulinas no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que versam sobre solicitação encaminhada pela Comissão de Transparência, Governança, Fiscalização e Controle e Defesa do Consumidor do Senado Federal em que se requer a avaliação acerca dos impasses para a dispensação de imunoglobulinas no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. encaminhar à Comissão de Transparência, Governança, Fiscalização e Controle e Defesa do Consumidor do Senado Federal cópia desta deliberação, acompanhada do relatório e do voto que a fundamentam; 9.2. considerar a solicitação integralmente atendida e arquivar o presente processo, nos termos do inciso II do artigo 169 do Regimento Interno do TCU e inciso I do artigo 17 da Resolução-TCU 215, de 2008.